Tribunal: TCU
Processo: 037.139/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, da revisão da seleção preliminar das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras relativo ao exercício de 2022 deste Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 280/2016, em: 9.1. aprovar a revisão do plano anual de obras referente ao Fiscobras 2022, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução-TCU 280/2016; 9.2. autorizar a realização, no âmbito dos Fiscobras 2022, das fiscalizações nos 34 empreendimentos relacionados no Apêndice I da peça 16 destes autos; 9.3. aprovar o cronograma de atividades detalhado na tabela 4 do relatório que integra esta deliberação; 9.4. autorizar a Coinfra a incluir, no Relatório Consolidador do Fiscobras 2022, os relatórios de panoramas de obras financiadas pelo Orçamento-Geral da União e de informações sobre seleção e priorização de projetos também por ele financiados, além dos resultados do acompanhamento contínuo de editais do MDR e da Codevasf; 9.5. encaminhar os autos à Secretaria das Sessões, após prolatada esta deliberação, para sorteio, entre os ministros, do relator do processo de consolidação do aludido plano, observado o art. 30 da Resolução-TCU 280/2016; e 9.6. restituir os autos à Coinfra, para continuidade das fiscalizações e posterior consolidação dos trabalhos, conforme determinação constante do art. 31 da citada Resolução-TCU 280/2016.